Tribunal: TJSP
Processo: 1508930-26.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2015 e 2017 – Certidões de Dívida sem fundamentação legal específica das exações e dos consectários legais cobrados – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2015 e 2017 – Certidões de Dívida sem fundamentação legal específica das exações e dos consectários legais cobrados – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF – Prosseguimento da Execução Fiscal apenas em relação ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508930-26.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados FABIO
TEIXEIRA LIMA e ROSANGELA MESSIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508930-26.2019.8.26.0564 -Voto no 8781
2
Apelação Cível no 1508930-26.2019.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelado: Fabio Teixeira Lima
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid.
VOTO No 8781
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Imposto Predial
Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de
Incêndios dos exercícios de 2015 e 2017 Certidões de Dívida
sem fundamentação legal específica das exações e dos
consectários legais cobrados Execução Fiscal extinta, nos termos
do art. 924, inciso I, do CPC
Impossibilidade, contudo, de
extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade
de emendar ou substituir os títulos executivos Orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça – Taxa de Prevenção e Extinção de
Incêndios Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no 16 da
Repercussão Geral do E. STF
Prosseguimento da Execução
Fiscal apenas em relação ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo
Recurso
da
Municipalidade
parcialmente
provido,
com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls. 61/72,
que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Fabio Teixeira Lima, declarou
nulas as CDA's que embasaram a ação executiva e, por isso, julgou extinto o
processo, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil, sem
condenação ao pagamento de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508930-26.2019.8.26.0564 -Voto no 8781
3
Alega que o D. Juízo teria incorrido em error in
procedendo por não dar oportunidade de sua prévia oitiva, em afronta aos arts. 9o e
10 do CPC. Aduz que houve violação ao art. 2o, §8o, da LEF e à Súmula 392 do C.
STJ, que autorizam a substituição ou emenda da CDA, bem como ao art. 321 do
CPC. Invoca a necessidade da efetiva entrega da prestação jurisdicional. Assevera,
também, que houve ofensa ao art. 927 do CPC, pela inobservância de julgado em
sede de recurso repetitivo, que tratou da matéria avençada, e que não houve prejuízo
à defesa da executada. Por fim, sustenta a legalidade das taxas cobradas. Busca o
provimento do recurso.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado que a
Municipalidade de São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal contra Fabio
Teixeira Lima, objetivando a cobrança de débitos relativos ao Imposto Predial
Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios dos
exercícios de 2015 e 2017, conforme CDA's de fls. 03/58.
Antes que a parte executada fosse citada, sobreveio
a r. sentença extintiva, ora atacada, que reconheceu a inconstitucionalidade das taxas
cobradas, além da falta de requisitos legais das CDA ́s.
Pois bem.
Inicialmente, afasta-se a alegação de error in
procedendo, haja vista que a matéria tratada é de ordem pública, e como tal, pode
ser decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Ademais, não se vislumbra
prejuízo ante a decisão ora adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508930-26.2019.8.26.0564 -Voto no 8781
4
O inconformismo merece parcial acolhimento.
De fato, como bem observado pela D. Juíza a quo,
não consta das CDA ́s executadas a fundamentação legal específica a respeito dos
tributos ali discriminados, tampouco dos consectários legais incidentes, o que
constitui violação tanto do art. 202, III, do CTN, quanto do art. 2o, § 5o, da Lei
6.830/80, tornando-as títulos executivos extrajudiciais nulos.
Porém, a despeito disso, segundo o §8o do mesmo
art. 2o da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a decisão de
Primeira Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes que se tenha
dado oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, houve manifesta
violação do quanto disposto na lei, o que também é autorizado pela Súmula 392 do
STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
No mesmo sentido, eis a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS
DE VALIDADE. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA
CERTIDÃO
DA
DÍVIDA
ATIVA,
ANTES
DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE
CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
392
DO
STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508930-26.2019.8.26.0564 -Voto no 8781
5
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Portanto, tratando-se a hipótese sub judice de mero
erro formal, a ser corrigido pela menção da fundamentação legal e específica dos
tributos e consectários legais cobrados, é de rigor a anulação da r. sentença, a fim de
que se determine à Municipalidade que ela substitua as CDA's com ulterior
prosseguimento da demanda.
No entanto, apesar do quanto já exposto, cumpre
reconhecer que a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios é inexigível, a
despeito de ela ter sido revogada pela Lei no 6.635/2018, vez que corresponde a um
tributo que não é de competência dos Municípios, e sim dos Estados da Federação,
de modo que sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do Campo se
afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE no
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16 de
Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 'A
segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua,
pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa
para tal fim'.”
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a
incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508930-26.2019.8.26.0564 -Voto no 8781
6
tal campo.”
Impõe-se, pois, que a cobrança referente à Taxa de
Extinção e Prevenção a Incêndios seja excluída das novas CDA's que venham a
substituir as que instruíram o feito.
Acrescente-se, por fim, que o executivo fiscal em
análise não trata de Taxa de Limpeza Pública, mas sim, como se vê das CDA's, de
Taxa de Coleta de Lixo, que tem sua cobrança reconhecidamente válida pelos
Tribunais Superiores, assim como do Imposto Predial Urbano.
Desse modo, dou parcial provimento ao apelo,
para anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal
apenas em relação ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo, intimando-se, para
tanto, a Municipalidade para que substitua os títulos executivos, nos termos
aqui explicitados.
SILVANA M. MOLLO
Relatora